Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703274-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: THAYNARA FREITAS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao ora agravante que matricule o agravado em creche da rede pública. O agravante tece considerações a respeito da ação civil pública n. 61.425/93 e seus reflexos sobre o acolhimento de pretensão individual. Sustenta que, apesar de ser obrigação do Estado garantir o dever fundamental de educação, devem ser observados os parâmetros para garantir tal direito e observar o princípio constitucional da isonomia. Defende a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia para garantir o direito de educação, sopesando-se a necessidade de não comprometer o ensino com a superlotação das salas de aula ou de não violar o direito de outros alunos que estão na mesma situação. Esclarece quais são os critérios utilizados pela Secretaria de Educação para a inscrição de menores em creches e pré-escolas. Afirma que a determinação judicial para realizar a matrícula do agravado em creche violaria frontalmente o direito de outros alunos que também necessitam de estabelecimento educacional para serem atendidos. Menciona que a decisão agravada retira a possibilidade de outros alunos serem matriculados e causa prejuízo ao sistema pré-determinado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal de acordo com as necessidades de cada localidade e com a disponibilidade de vagas. Ressalta que o Distrito Federal não teria negado ao agravado o direito à matrícula. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Sustenta que a intervenção do Poder Judiciário nas regulamentações básicas da educação distrital viola de forma direta, além do princípio da isonomia, o da separação de poderes, ao argumento que somente a Secretaria de Educação detém capacidade institucional para decidir, consideradas as limitações e habilidades. Esclarece que os critérios adotados para a matrícula de crianças em creche são os mais objetivos possíveis e foram estabelecidos com o intuito de garantir o direito à educação de todos. Transcreve trecho de voto proferido pela Desembargadora Simone Lucindo no julgamento do agravo de instrumento n. 2012.00.2.027767-7. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja revogada a antecipação dos efeitos da tutela concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo de demora. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao ora agravante que matricule o agravado em creche da rede pública conveniada nas proximidades de sua residência. Pedindo as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste ao agravante. O Poder Público não consegue atender a todas as crianças que buscam o amparo estatal, razão por que é feita uma triagem, por profissionais da área, para que sejam contempladas aquelas que mais necessitam. A lista de espera é elaborada de acordo com critério de risco pessoal, social, nutricional, com prioridade para criança de família com menor renda e filhos de mães trabalhadoras. Não se trata de questionar o dever do Estado de garantir o direito à educação, pois esse dever tem sede constitucional e legal (art. 208, inc. IV e art. 227, ambos da Constituição Federal; art. 53, inc. V e art. 54, inc. IV do Estatuto da Criança e do Adolescente; e art. 4, inc. II, art. 29 e art. 30, inc. I, da Lei n. 9.394/1996). A fim de que esse e outros direitos se tornem efetivos e não apenas promessas, o Poder Judiciário tem o dever de compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas. A dificuldade para o operador jurídico se apresenta quando, no caso concreto, o exercício de um direito colide com o exercício de outros direitos de mesma estatura. Se a parte agravada tem direito à educação (e efetivamente tem), as outras crianças também. Inexistindo vagas suficientes para garantir a todos o exercício desse direito, o Poder Judiciário acabará por violar o princípio da isonomia se deferi-lo a quem se vale (ainda que legitimamente) do direito de ação. Em respeito ao princípio da isonomia, para se efetivar a matrícula de crianças em creches públicas, deve ser observada a lista de espera. O atendimento à pretensão da parte agravada, pelo menos em sede de cognição sumária, resultará na preterição de outras crianças devidamente inscritas, que aguardam há mais tempo na lista e a quem também é garantido o direito à educação de forma igualitária. Há claro conflito de interesses, que deve ser solucionado ponderando-se os valores envolvidos. Sobre o tema, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor pretende a concessão de provimento jurisdicional para que obrigue o Poder Público a realizar a sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência 2. A possibilidade de concessão de tutela provisória, para assegurar matrícula em creche, a despeito do direito individual de acesso à educação, encontra limites na necessidade de tratamento isonômico entre todos interessados. 3. Jurisprudência: "[...] No Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota-se um sistema de "lista de espera" para matrículas, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão responsável. 4. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido." (TJDFT, 2a Turma Cível, 20160020345940AGI, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/01/17). 4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. 4.1. No entanto, o direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em creche da rede pública. Havendo lista de espera, a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1270524, 07054960220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE. RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. 1. A educação infantil, com atendimento em creche e pré-escola, requer a implementação de políticas públicas pelo Estado e previsão orçamentária para a sua instituição e patrocínio. Tratando-se, portanto, de normas programáticas, se submetem à "teoria da reserva do possível", até porque, em regra, é maior a demanda de matrículas de crianças do que o número de vagas proporcionadas pelo Estado. 2. A própria existência de uma lista de espera, com critérios objetivos para inscrição, já é evidência de que não está sendo possível atender a demanda, impondo-se observar os referidos critérios para efetivação da matrícula na medida em que forem surgindo as vagas. 3. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1262706, 07070800720208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, , Relator Designado:CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CADASTRO EM LISTA DE ESPERA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Inexistindo elementos nos autos de que a não disponibilização imediata de vaga em creche de rede pública acarretará risco ao menor, tampouco comprovada a probabilidade do direito invocado, diante da ausência de vagas nas instituições solicitadas ou de qualquer preterição à autora na lista de espera, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1232467, 07202005420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 26/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar ter sido preterido no preenchimento das vagas, e, por isso, entendo que não ocorreu violação de seu direito à educação, razão pela qual vislumbro a necessidade de suspender os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator